Tribunal: STJ
Processo: 0350833-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1035037 - RJ(2025/0350833-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
IMPETRANTE
: PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS - RJ235122
RAFAEL DA SILVA FARIA - RJ170872
THAÍS DE VASCONCELLOS COSTA - RJ197845
LARISSA PAES LEME DA CUNHA - RJ228465
MARCELO COSTA RIBEIRO - RJ258201
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: TIEGO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DEPUTADO
ESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR MANDADO JUDICIAL. CRIME
PERMANENTE.
LEGALIDADE.
IMUNIDADE
PARLAMENTAR
NÃO
VIOLADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
"BRAÇO FINANCEIRO" DE FACÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
NÃO CONHECIDO.
WRIT

1. O
não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
ordinário, salvo para sanar flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
2. A imunidade parlamentar (art. 53, § 2o, da CF) não impede a prisão em
flagrante por crime inafiançável. Tratando-se de organização criminosa (delito
permanente), o estado de flagrância protrai-se no tempo. A expedição de mandado
judicial de captura ("mandado de flagrante") constitui cautela que reforça o controle
jurisdicional sobre a inafiançabilidade, não havendo nulidade no procedimento.
3. Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública e na gravidade concreta dos fatos. Paciente apontado como vértice
financeiro de facção de alta periculosidade, valendo-se de estrutura empresarial e
mandato eletivo para a reciclagem de ativos do narcotráfico. A necessidade de
interromper o fluxo econômico da organização justifica a medida extrema.
4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inidóneas quando o
agente demonstra elevado poder político e económico capaz de frustrar a aplicação
da lei penal e manter a operatividade do grupo criminoso.
não conhecido.
5. Habeas Corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55180510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 56651745-78c1-464f-a9fb-06a671683ec2

Brasília,
.
20 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55180510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 56651745-78c1-464f-a9fb-06a671683ec2

HABEAS CORPUS No 1035037 - RJ(2025/0350833-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
IMPETRANTE
: PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS - RJ235122
RAFAEL DA SILVA FARIA - RJ170872
THAÍS DE VASCONCELLOS COSTA - RJ197845
LARISSA PAES LEME DA CUNHA - RJ228465
MARCELO COSTA RIBEIRO - RJ258201
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: TIEGO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DEPUTADO
ESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR MANDADO JUDICIAL. CRIME
PERMANENTE.
LEGALIDADE.
IMUNIDADE
PARLAMENTAR
NÃO
VIOLADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
"BRAÇO FINANCEIRO" DE FACÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
NÃO CONHECIDO.
WRIT

1. O
não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
ordinário, salvo para sanar flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
2. A imunidade parlamentar (art. 53, § 2o, da CF) não impede a prisão em
flagrante por crime inafiançável. Tratando-se de organização criminosa (delito
permanente), o estado de flagrância protrai-se no tempo. A expedição de mandado
judicial de captura ("mandado de flagrante") constitui cautela que reforça o controle
jurisdicional sobre a inafiançabilidade, não havendo nulidade no procedimento.
3. Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública e na gravidade concreta dos fatos. Paciente apontado como vértice
financeiro de facção de alta periculosidade, valendo-se de estrutura empresarial e
mandato eletivo para a reciclagem de ativos do narcotráfico. A necessidade de
interromper o fluxo econômico da organização justifica a medida extrema.
4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inidóneas quando o
agente demonstra elevado poder político e económico capaz de frustrar a aplicação
da lei penal e manter a operatividade do grupo criminoso.
não conhecido.
5. Habeas Corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de TIEGO
Habeas Corpus
RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em
preventiva nos autos do processo no 0065664-02.2025.8.19.0000.
Compulsando os autos, extrai-se que o Paciente — Deputado Estadual e empresário
conhecido pela alcunha de "TH Joias" — foi detido em decorrência de cumprimento de
"mandado de prisão em flagrante" expedido pelo Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo,
no âmbito de investigação que apura a existência de complexa organização criminosa armada.
Documento eletrônico VDA54832846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:44
Código de Controle do Documento: c988c309-d38a-47d2-958e-740df3b5ce7d

Segundo a representação da autoridade policial e os elementos colhidos pelo Ministério Público
estadual, o Paciente integraria o núcleo financeiro e político da facção denominada "Comando
Vermelho", utilizando-se de sua atividade empresarial (joalheria) para a lavagem de capitais
oriundos do tráfico de drogas e armas, além de valer-se de sua prerrogativa parlamentar para
atender aos interesses do grupo delitivo.
A defesa, em sua impetração, sustenta, em síntese: (i) A nulidade absoluta da prisão,
classificando-a como uma "manobra retórica" do Judiciário fluminense. Alega-se que a
expedição de um "mandado de prisão em flagrante" constitui aberração jurídica destinada a
contornar a imunidade formal prevista no
§2o da Constituição Federal, visto que não
art. 53,
haveria situação de flagrância real, mas sim uma ordem prévia de captura; (ii) A ausência de
contemporaneidade dos fatos justificadores da custódia, argumentando que os indícios remontam
a períodos pretéritos, o que afastaria o
; (iii) A carência de fundamentação
periculum libertatis
idônea na decisão que converteu o flagrante em preventiva, a qual teria se limitado à gravidade
abstrata dos delitos; (iv) A suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do
CPP).
O pleito liminar foi por mim indeferido (e-STJ Fls. 285-289), por não vislumbrar,
em juízo de cognição sumária, patente ilegalidade que justificasse o deferimento da medida
, postergando-se o exame de mérito para o Colegiado.
inaudita altera pars
Prestadas as informações de estilo pela autoridade coatora, os autos foram remetidos
ao Ministério Público Federal.
O
Federal opinou pelo não conhecimento da ordem, e, no mérito, pela
Parquet
denegação, destacando a gravidade concreta das condutas, a periculosidade social da
organização criminosa e a necessidade de interromper a atuação de grupo armado de altíssima
periculosidade.
É o relatório.
VOTO
A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal consolidou-se
no sentido de que o
não pode ser manejado como sucedâneo de recurso
Habeas Corpus
ordinário constitucional, sob pena de vulgarização da garantia heroica e atropelamento do
sistema recursal.
Não obstante, a magnitude constitucional das teses defensivas — que tangenciam as
prerrogativas do Poder Legislativo e a liberdade de locomoção — impõe, excepcionalmente, o
exame da matéria
, para aferir a existência de teratologia ou flagrante ilegalidade.
ex officio
O cerne da controvérsia reside na suposta ilegalidade da prisão em flagrante de
parlamentar mediante ordem judicial prévia. A Defesa sustenta que, sem a visibilidade imediata
do cometimento do crime, a prisão violaria o
§2o da
.
art. 53,
Lex Mater
A tese, contudo, sucumbe diante de uma análise dogmática mais profunda sobre a
natureza dos crimes imputados: organização criminosa (art. 2o da
e lavagem de
Lei 12.850/13)
capitais (
.
Lei 9.613/98)
Tratam-se de delitos de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo.
Enquanto o agente se mantém associado à estrutura delitiva ou enquanto os ativos ilícitos estão
sendo
o estado de flagrância renova-se a cada instante, conforme
ocultados/dissimulados,
preceitua o
do Código de Processo Penal. Não há, portanto, interrupção da conduta
art. 303
delitiva.
Nesse diapasão, a expedição do "mandado de prisão em flagrante" pelo
Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo não constituiu uma "manobra" para driblar a
imunidade, mas sim o exercício de cautela jurisdicional qualificada.
Explico: sendo o Paciente detentor de foro por prerrogativa de função, a autoridade
policial agiu com prudência ao submeter a apreciação do estado de flagrância (permanente) ao
crivo prévio do Judiciário. O mandado não "criou" o flagrante; ele apenas reconheceu
judicialmente a situação de permanência delitiva e autorizou a intervenção estatal, garantindo
que a prisão de um membro do Legislativo não ocorresse ao alvedrio exclusivo da autoridade
policial, mas sob a tutela jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54832846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:44
Código de Controle do Documento: c988c309-d38a-47d2-958e-740df3b5ce7d

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de casos análogos, assentou que a
situação de flagrância em crimes inafiançáveis autoriza a segregação de parlamentar,
independentemente de licença prévia da Casa Legislativa.
Neste sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA DE INVIOLABILIDADE
PARLAMENTAR
(
CF,

CAPUT)
.
POSSIBILIDADE

ART.
53,
CONSTITUCIONAL DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE DEPUTADO
FEDERAL PELA PRÁTICA DE CRIME INAFIANÇÁVEL ( CF, ARTIGO 53, §
2o). NECESSIDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DELIBERAR SOBRE
SUA MANUTENÇÃO. DECISÃO REFERENDADA. 1 . A Constituição Federal
não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado
Democrático ( CF,
o, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de
art. 5
manifestações nas redes sociais visando ao rompimento do Estado de Direito, com a
extinção das cláusulas pétreas constitucionais – Separação de Poderes ( CF, art. 60,
§ 4o), com a consequente, instalação do arbítrio. 2 . Não incidência da imunidade
parlamentar prevista no caput, do
da Constituição Federal. A jurisprudência
art. 53,
da CORTE é pacífica no sentido de que a garantia constitucional da imunidade
parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem
conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão
desta; não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática
de atividades ilícitas. Precedentes . 3. As condutas praticadas pelo parlamentar
foram perpetradas em âmbito virtual, por meio da publicação e divulgação de vídeos
em mídia digital ("YouTube") durante todo o dia, com constante interação do
mesmo, situação que configura crime permanente enquanto disponível ao acesso de
todos, ainda que por curto espaço de tempo, permitindo a prisão em flagrante do
agente. 4. Nos termos do art . 324, IV, do Código de Processo Penal, não será
autorizada a fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da
prisão preventiva. A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
afasta a afiançabilidade do crime, permitindo a prisão em flagrante do parlamentar.
Precedente da CORTE: AC 4.039
Rel . Min. TEORI ZAVASCKI,
Ref-MC/DF,
Segunda Turma. 5. Necessidade de que a Câmara dos Deputados, nos termos do §
2o, do art . 53, da Constituição Federal, resolva, pela maioria absoluta de seus
membros, em votação nominal e aberta, sobre a prisão do parlamentar. 6. DECISÃO
REFERENDADA. Manutenção da prisão em flagrante do parlamentar por crime
inafiançável .
(STF - Inq: 4781 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento:
Tribunal Pleno, Data de Publicação:
17/02/2021,
14/05/2021)

A inafiançabilidade,
, decorre da gravidade concreta dos fatos e da presença
in casu
dos vetores do
IV, do CPP, visto que a organização criminosa armada constitui risco
art. 324,
insuportável à ordem pública.
Destarte, o procedimento adotado revestiu-se de legalidade estrita, conciliando a
eficácia da persecução penal em crimes de colarinho branco e facções criminosas com o respeito
— devidamente ponderado — às prerrogativas institucionais.
No tocante à conversão em preventiva, a decisão da Desembargadora Katia Maria
Amaral Jangutta apresenta-se irretocável e densamente fundamentada.
A gravidade concreta,
, excede a normalidade do tipo penal e não se resume a
in casu
mera retórica processual. Os autos reúnem elementos que situam o Paciente como vértice
financeiro de facção criminosa de larga escala. A lavagem de capitais, neste contexto, não figura
como delito acessório, mas erige-se como o sustentáculo econômico indispensável à manutenção
do tráfico de entorpecentes e ao poderio bélico do grupo. A suposta utilização da estrutura
empresarial ('TH Joias') para a dissimulação e reciclagem de ativos é, precisamente, o
mecanismo que confere à organização a liquidez necessária para o reinvestimento na atividade
ilícita e para o enfrentamento ao Estado.
A contemporaneidade do risco é evidente. Em estruturas de criminalidade
organizada empresarial, a mera cessação de atos executórios visíveis não significa o fim da
Documento eletrônico VDA54832846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:44
Código de Controle do Documento: c988c309-d38a-47d2-958e-740df3b5ce7d

atividade ilícita. O poder político e econômico do Paciente, se colocado em liberdade, permitiria
não apenas a destruição de provas complexas (fluxos financeiros), mas a continuidade da
operação de lavagem através de interpostas pessoas, frustrando a aplicação da lei penal.
Como bem pontuou o Ministério Público Federal, a periculosidade do agente não se
mede apenas pela violência física, mas pela sofisticação intelectual e operacional empregada
para blindar o crime organizado contra a ação do Estado.
Por derradeiro, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do
CPP) mostra-se absolutamente insuficiente para acautelar o meio social. O recolhimento
domiciliar ou a suspensão do exercício da função pública não impediriam o Paciente de manter
contatos e exercer influência sobre a rede criminosa, dada a fluidez da comunicação moderna e a
profundidade de seus vínculos com a estrutura do "Comando Vermelho".
A prisão preventiva, portanto, não é antecipação de pena, mas instrumento
indispensável de defesa social para interromper a atuação de grupo criminoso que desafia o
Estado de Direito.
Ante o exposto, alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e acolhendo
o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do
, e, no exame de ofício, DENEGO A
habeas corpus
ORDEM, mantendo a custódia cautelar de Tiego Raimundo dos Santos Silva, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54832846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:44
Código de Controle do Documento: c988c309-d38a-47d2-958e-740df3b5ce7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
HC 1.035.037 / RJ
Número Registro: 2025/0350833-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00039841620258190000
00656528520258190000
00656640220258190000
20240019517
39841620258190000 656528520258190000 656640220258190000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS
ADVOGADOS : RAFAEL DA SILVA FARIA - RJ170872
THAÍS DE VASCONCELLOS COSTA - RJ197845
PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS - RJ235122
LARISSA PAES LEME DA CUNHA - RJ228465
MARCELO COSTA RIBEIRO - RJ258201
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: TIEGO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
Documento eletrônico VDA55149258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:58:01
Código de Controle do Documento: 447761a0-2a81-4112-b46d-a6a6bb92cf00

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:58:01
Código de Controle do Documento: 447761a0-2a81-4112-b46d-a6a6bb92cf00